Tribunal: STF
Processo: HC 259098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao writ.



    Nas razões do agravo regimental (eDOC 12), o agravante reitera os argumentos da inicial no sentido de que:



    [...] o epicentro do constrangimento ilegal, reside em um fato objetivo e incontornável, devidamente documentado nos autos: a sentença condenatória nesse referido processo foi proferida apenas em 13/09/2022, ou seja, mais de um ano após o cometimento do delito pelo qual o paciente foi condenado nestes autos (ocorrido antes de 02/08/2021)”. (p. 3)



    À época do fato em apuração, o que existia era uma mera ação penal em curso, sem qualquer condenação, muito menos trânsito em julgado. A utilização de tal apontamento para agravar a situação do réu é uma afronta literal e direta não apenas ao enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), mas, fundamentalmente, ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade (Art. 5º, LVII, CF)”. (p. 3)



    Assim, busca o provimento do agravo regimental com a concessão da ordem para que seja afastada a valoração negativa por maus antecedentes e, consequentemente, seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Colho do ato apontado como coator:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.



    [...]



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:



    As bases partiram com acréscimo de 1/5, 1 ano, 2 meses, 12 dias de reclusão e 12 dias-multa, pelos maus antecedentes (Proc. nº 1500038- 24.2020.8.26.0264 e Proc. nº 1500608-44.2019.8.26.0264 - fls. 327/332). Todavia, apto apenas o segundo procedimento, porquanto ausente anotação de trânsito em julgado para a defesa, com relação ao primeiro. Assim, readéqua-se o incremento a 1/6, 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    É válido registrar que, a despeito de a condenação pretérita possuir data de trânsito em julgado posterior aos fatos, refere-se a crime cometido anteriormente e, portanto, plenamente válido aos fins colimados. 



    Nesse sentido, já se pronunciou o STJ: “A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes” (STJ - 5ª Turma - HC nº 22.869/DF - Ministra LAURITA VAZ - j. 18/06/2013). Ausentes modificadoras, assim agora permanentes. O mau antecedente pela prática de idêntico delito, demonstra não possuir freios, tratando com total menoscabo o patrimônio alheio, de modo que não se revela socialmente recomendável a substituição por restritiva de direitos ou sursis e justifica a manutenção do regime semiaberto (fls. 12/13, grifo meu).



    Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e nºs. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. 



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito.



    [...]



    Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime semiaberto, em especial a valoração negativa de circunstância judicial. 



    Ademais, em relação à configuração dos maus antecedentes, a jurisprudência desta Corte entende que podem ser consideradas para esse fim as condenações definitivas que tenham trânsito em julgado posterior ao fato descrito na denúncia, desde que se refiram a delitos cometidos anteriormente ao caso sob exame [...].



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Por derradeiro, o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, o paciente poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Todavia, no caso concreto, embora a reprimenda final estabelecida determine, como regra, a fixação do regime aberto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu o regime inicial semiaberto.



    Considero, portanto, ilegítimos os fundamentos estabelecidos para manter o regime inicial semiaberto, haja vista que a reprimenda foi fixada em apenas 1 ano e 2 meses, bem como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Assim, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento ao habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada. 



    Determino ao Juízo de origem, ainda, que avalie fundamentadamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente